Tribunal: TJDFT
Processo: 0735504-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e compensação por danos morais.
2. A parte apelante alega ter sido induzido em erro por representante da cooperativa, que teria prometido contemplação imediata mediante pagamento de entrada.
3. Sustenta vício de consentimento e prática de publicidade enganosa, requerendo a nulidade do contrato e reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, decorrente de promessa de contemplação imediata; e (ii) estabelecer se a administradora de consórcio responde por eventual publicidade enganosa praticada por seu representante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato de consórcio firmado não prevê contemplação imediata, sendo esta condicionada a sorteio ou lance, conforme regulamento aprovado pelo Banco Central.
6. A cláusula contratual expressa, em destaque, informa que o vendedor não está autorizado a prometer contemplação com prazo determinado, e orienta o contratante a não assinar em caso de promessa divergente.
7. A parte autora declarou, no próprio contrato, não ter recebido qualquer promessa de contemplação imediata, reconhecendo que a contemplação depende de sorteio ou lance.
8. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.
9. A boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade e cooperação, sendo vedado o comportamento contraditório da parte que aceita cláusulas contratuais claras e depois alega desconhecimento.
10. Inexistente prova de dolo ou má-fé tampouco de que tenha havido publicidade enganosa por parte da administradora.
11. Inviável o pedido de restituição dos valores pagos e de compensação por dano moral, pois ausente conduta ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados, observada a gratuidade de justiça concedida na origem.
Tese de julgamento: "1. A promessa de contemplação imediata não gera vício de consentimento quando o contrato expressamente afasta tal possibilidade e o contratante reconhece essa condição. 2. A boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório do contratante que aceita cláusulas claras e depois alega desconhecimento."